Tribunal: TJBA
Processo: 0523167-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523167-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO LOPES HAGE

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS

APELADO: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, RENATO DE OLIVEIRA CHAGAS, SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA NA INTERNET. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME SEXUAL. INFIDELIDADE AOS FATOS. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório em razão de divulgação de matéria jornalística com informações incorretas sobre os fatos que acarretaram em sua prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) as notícias divulgadas pela imprensa continham informações que extrapolaram o limite da liberdade de expressão; (ii) a publicização de matéria jornalística imputando acusação de crime incorretamente configura dano moral; (iii) são cabíveis o direito ao esquecimento (exclusão das reportagens) e o direito de resposta; e (iv) estão presentes as hipóteses para configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento da ADPF n. 130, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os direitos da personalidade são limitações constitucionais externas à liberdade de expressão da imprensa, podendo aquele que se sentir prejudicado buscar reparação material, moral ou à imagem, quando houver atuação abusiva.

4. Restou demonstrado nos autos que as notícias divulgadas continham informações incorretas sobre os crimes imputados ao autor e o sujeito passivo do delito, configurando ato ilícito, e, consequentemente, indenização por dano moral, em razão dos prejuízos psicológicos, à honra e à imagem do apelante.

5. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal reconhece que “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento” (Tema n. 786), sendo possível a resposta proporcional ao agravo, caso ainda seja do interesse do autor, no mesmo sítio eletrônico em que os fatos foram noticiados.

6. Por fim, não se encontram presentes as hipóteses do art. 80 do CPC, afastando-se a condenação por litigância de má-fé, por se tratar de legítimo exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida. Inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor, no importe de 10% sobre o valor da causa.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, V, X, XIII e XIV; art. 220, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Tema 786 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 1.857.769/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523167-78.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RICARDO LOPES HAGE
e como apelados
TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27